Tribunal: TJDFT
Processo: 0742044-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva. Condenação. Regime semiaberto. Compatibilidade do estabelecimento prisional.
Se o regime fixado na sentença é o semiaberto, deve o condenado – que permaneceu preso durante o curso da ação penal - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado. Ordem concedida em parte.